Tribunal: TJSP
Processo: 2098794-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Caso em que os elementos trazidos com a inicial não demonstram o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e de risco de dano irreparável, conforme art. 300 do CPC – A medida de reintegração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Caso em que os elementos trazidos com a inicial não demonstram o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e de risco de dano irreparável, conforme art. 300 do CPC – A medida de reintegração de posse decorre da resolução contratual e seu deferimento liminar somente se justifica em situação excepcional de urgência, não verificada nos autos, em que a notificação da inadimplência se deu há mais de quatro anos – Necessidade de observância do contraditório prévio - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098794-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes
ALTAIR APARECIDO e IVANIA APARECIDA GROSSI APARECIDO, são
agravados ERALDO VALENTIM ACCIARI JUNIOR e SANDRA MARIA
LONGUINI TORINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098794-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15459/asc
2
Agravo de Instrumento no 2236932-08.2019.8.26.0000
Agravante: ALTAIR APARECIDO E OUTRO
Agravado: ERALDO VALENTIM ACCIARI JUNIOR E OUTRA
VOTO no 15459/asc
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE

INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES - PEDIDO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIDO

INCONFORMISMO
REJEIÇÃO
Caso em que os
elementos trazidos com a inicial não demonstram o
preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e de
risco de dano irreparável, conforme art. 300 do CPC A
medida de reintegração de posse decorre da resolução
contratual e seu deferimento liminar somente se justifica em
situação excepcional de urgência, não verificada nos autos, em
que a notificação da inadimplência se deu há mais de quatro
anos Necessidade de observância do contraditório prévio -
Decisão
mantida

NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra
a r. decisão que, na ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse,
indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, que visava a imediata determinação da
reintegração de posse do imóvel objeto do compromisso de compra e venda firmado pelas
partes, em razão do inadimplemento das parcelas do preço pelos compradores.
A parte recorrente pleiteia a reforma da referida decisão,
alegando, em suma, que firmaram com os réus compromisso de compra e venda de imóvel,
sendo evidente o inadimplemento do preço pelos compradores agravados, que deixaram de
purgar a mora apesar de devidamente intimados. Diante disso, a medida liminar de
reintegração na posse do imóvel se impõe para minimizar os prejuízos dos vendedores
agravantes e evitar o enriquecimento ilícios dos compradores inadimplentes, ou mesmo, para
impedir eventual venda ou locação a terceiros. Sustentam que estão presentes os requisitos da
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098794-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15459/asc
3
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
A parte recorrida contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o breve relatório.
Tratando-se de decisão que apreciou o pedido de concessão de
tutela de urgência, impõe-se observar que a discussão do presente recurso deve se
circunscrever aos limites definidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil,
segundo o qual “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Significa dizer que se está diante de questão submetida à
denominada cognição sumária, de natureza precária, exercida sem o exaurimento do
contraditório pelas partes e sem base probatória segura.1
“No que concerne ao pressuposto da probabilidade do direito”,
ensina ARRUDA ALVIM2, “a parte interessada em uma medida de urgência deve demonstra,
por meio de alegações e provas, que seu direito é plausível (provável), e que é mais vantajoso
ao processo conceder a medida, do que não concedê-la. Se restar abalada a convicção do juiz,
ou esta não estiver formada satisfatoriamente, isto revela ser possível que a parte contrária
tenha razão, e, se é assim, a pretensão do requerente poderá vir a ser havida como infundada.
Se a dúvida existir a priori, não é caso de concessão de tutela de urgência, salvo se o bem
jurídico ameaçado representar, se não protegido, um dano de grandes proporções, ou melhor,
se puder levar ao perecimento de direito fundamental (direito à vida ou à saúde, por
exemplo).”
Dentro desta ótica, o que cabe realçar no caso em apreço é que os
autores pretendem, com a tutela provisória, a reintegração da posse do imóvel decorrente da
resolução contratual por inadimplemento do preço pactuado em compromisso de compra e
venda firmado entre as partes.
Analisados os argumentos e documentos constantes dos autos,
verifica-se que não há elementos de convicção suficientes, nesta sede cognição sumária, que
1 É antiga a lição de KAZUO WATANABE, para quem “a cognição sumária é uma técnica de elevada
importância para a concepção de procedimentos ágeis, rápidos e de compasso ajustado ao ritmo da
sociedade moderna.” (DA COGNIÇÃO NO PROCESSO CIVIL; RT; 1987; p. 112)
2 MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RT; 17a ed.; 2017; p. 706

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098794-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15459/asc
4
justifique a medida pretendida.
A reintegração de posse é providência decorrente da resolução do
contrato e a gravidade da medida a ser deferida de forma liminar recomenda cautela, de modo
que aguardar-se o contraditório é mesmo necessário no caso dos autos. Como bem observado
na decisão agravada, a notificação judicial decorrente da inadimplência data de 2015, o que,
por si só, afasta o caráter de urgência que se tenta demonstrar.
Ademais, os vendedores não obtiveram êxito em apontar o dano
grave irreparável ou de difícil reparação que a medida busca evitar, sendo que o risco de
alienação a terceiros também subsiste caso a posse seja revertida em seu favor. E tal risco é até
mais evidente, pois, em regra, o vendedor, na promessa de compra e venda, conserva a
propriedade registral do imóvel.
Desse modo, diante do não preenchimento dos pressupostos da
tutela provisória, remanesce a necessidade do exercício do contraditório e ampla defesa a ser
providenciado nos autos de origem.
Assim, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, nenhum reparo comporta a r. decisão.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)